Tribunal: STF
Processo: HC 268833
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.958.982/PR (e-doc. 2, p. 56-60). 

2. Consta dos autos que os pacientes foram condenados, em primeira instância, pela prática do crime descrito no art. 334-A, § 1º, inc. IV, do Código Penal (contrabando), à pena de 2 anos de reclusão, no regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 7 salários mínimos (e-doc. 2, p. 6-14).

3. Irresignada, a Defesa interpôs recurso de apelação, tendo o Tribunal Regional Federal da 4ª Região negado-lhe provimento (e-doc. 2, p. 15-20) e, em seguida, inadmitido o recurso especial (e-doc. 2, p. 30-32). No STJ, a Ministra Relatora conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (e-doc. 2, p. 43-46), ao que se seguiu o agravo regimental de que resultou no ato apontado como coator.

4. No presente habeas corpus, a Defensoria Pública da União alega constrangimento ilegal na fixação da pena substitutiva de prestação pecuniária, afirmando ser desproporcional. Articula que fixar uma prestação pecuniária de 7 salários mínimos a uma pessoa que possui 2 filhos e ganha entre R$ 1.500,00 e R$ 2.000,00 (situação de ambos os pacientes) equipara-se, na prática, aos efeitos da pena corporal. Sustenta a ausência de motivação idônea na fixação da pena substitutiva. Defende não ser necessário o revolvimento de fatos e provas, mas tão somente uma revaloração do quadro fático, para que se conclua pela impossibilidade de cumprimento da pena em debate. Diz, ainda, que tais argumentos foram expostos no agravo regimental que resultou no ato ora impugnado, mas que “o recurso não foi conhecido sob a alegação de que seus fundamentos não atacavam de maneira pormenorizada a decisão objurgada”. Conclui que o recurso foi “extremamente técnico, assertivo e específico, de modo que seu não conhecimento não comporta vez”.

5. Busca a redução da pena pecuniária para o montante de um salário mínimo. Subsidiariamente, a determinação de análise, pelo STJ, do mérito do agravo regimental protocolado pela defesa.

É o relatório. 

Decido. 

6. O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental no agravo em recurso especial, assentou correta a visão da relatora, no que entendeu inviável o conhecimento da irresignação, uma vez que o agravo deixou de impugnar os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.

7. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, em sede de habeas corpus, pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal. Destaco, nessa linha:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Pressupostos de admissibilidade do recurso especial. Competência do STJ. Súmula 182 do STJ. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal substituir-se ao Superior Tribunal de Justiça na análise dos requisitos de admissibilidade do recurso especial, salvo em caso de abuso de poder ou flagrante ilegalidade, o que não verifico no presente caso. Precedentes. 4 Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 215.446-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E RECEPTAÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus. Precedentes. 4. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida, salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis. 5. Inviável o manejo do habeas corpus para o afastamento de qualificadoras, pois imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(HC nº 216.511-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos nossos).

8. A par desse aspecto, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato dito coator, o Superior Tribunal de Justiça limitou-se a afirmar a impossibilidade de exame da matéria, uma vez que o agravo deixou de impugnar os fundamentos da decisão que inadmitiu o especial, incidindo o enunciado nº 182 da Súmula daquele Tribunal. Desse modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.
 
9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 

10. No ato apontado como coator, o Superior Tribunal de Justiça concluiu pela validade das premissas, nos termos do voto condutor do acórdão:

“A defesa busca a reforma do acórdão recorrido para reduzir o valor da prestação pecuniária, fixada em 7 (sete) salários-mínimos para cada réu, ao argumento de que o montante é desproporcional à capacidade financeira dos condenados, violando o art. 45, § 1º, do Código Penal. 
O Tribunal de origem, ao analisar a dosimetria da pena, manteve o valor da prestação pecuniária com base nos seguintes fundamentos, para cada um dos réus (e-STJ fls. 266-267):
5.1. EVERTON RIBEIRO DE ASSIS: 
[...] 
No caso, trata-se de crime contra a saúde pública, sendo o réu responsável pelo transporte de 270 (duzentos e setenta) maços de cigarro estrangeiro que não passaram pelo aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 406 (quatrocentos e seis) cigarros eletrônicos, e 19 (dezenove) essências de cigarros eletrônicos. O réu possui antecedentes e declarou auferir renda média de R$ 1.500,00 e possuir 2 filhos menores de idade (evento 50, TERMOAUD1). Esses elementos, vistos em conjunto, denotam a razoabilidade da fixação da prestação pecuniária no importe de 7 (sete) salários mínimos [...]. 
5.2. LUIZ ERLEI MACIEL MOREIRA: 
[...] 
No caso, trata-se de crime contra a saúde pública, sendo o réu responsável pelo transporte de 270 (duzentos e setenta) maços de cigarro estrangeiro que não passaram pelo aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 406 (quatrocentos e seis) cigarros eletrônicos, e 19 (dezenove) essências de cigarros eletrônicos. O réu possui antecedentes e declarou auferir renda média de R$ 2.000,00 e possuir 2 filhos maiores de idade (evento 50, TERMOAUD1). Esses elementos, vistos em conjunto, denotam a razoabilidade da fixação da prestação pecuniária no importe de 7 (sete) salários mínimos [...].
Verifica-se que as instâncias ordinárias fixaram o valor da pena substitutiva de forma fundamentada, levando em consideração não apenas a declarada situação financeira dos agentes, mas também as circunstâncias do delito e a quantidade de mercadorias apreendidas. A alteração dessa conclusão, para aferir se o montante estabelecido é adequado ou não às condições econômicas dos réus, demandaria um reexame aprofundado do acervo fático-probatório, providência inviável na via estreita do recurso especial, a teor do óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 
Embora a defesa sustente tratar-se de mera revaloração jurídica, a análise da proporcionalidade da pena pecuniária envolve um juízo de valor sobre elementos concretos e probatórios, cuja análise se esgota nas instâncias ordinárias.” (e-doc. 2, p. 44; grifos nossos).

11. Nos exatos termos como decidido pelo STJ, as instâncias ordinárias formaram sua convicção a partir da análise soberana das provas e das circunstâncias fáticas do caso. Com efeito, o art. 45, § 1º, do Código Penal dispõe acerca dos limites mínimo e máximo da sanção pecuniária, estipulando a fixação entre 1 e 360 salários mínimos, o que foi observado pelas instâncias antecedentes, com base em dados concretos. As fundamentações veiculadas se encontram no espaço do livre convencimento motivado do magistrado, o qual possui discricionariedade para aplicar a pena em patamar que considere atender às finalidades retributiva, preventiva e ressocializadora da reprimenda. Ademais, o valor das prestações pecuniárias fixadas aproximou-se do mínimo legal, pelo que ausente desproporcionalidade.

12. A par desse aspecto, a jurisprudência desta Suprema Corte não tem admitido o reexame do patamar da prestação pecuniária em sede de habeas corpus, por implicar tal providência a necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Confira-se:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ANTECIPAR-SE AO PRONUNCIAMENTO DO ÓRGÃO COMPETENTE. INVIABILIDADE. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reexaminar os elementos de prova com vistas a refutar a conclusão fixada pelo Tribunal de origem quanto ao valor da prestação pecuniária (HC 84821, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJ 16/12/2005). 2. Além disso, “não cabe a esta Corte, em sede de Habeas Corpus, antecipar-se ao pronunciamento do órgão competente [Juízo da Execução – art. 147 da Lei 7.210/1984], a fim de avaliar se o montante arbitrado é, ou não, passível de ser suportado pela condenado ao tempo do cumprimento da pena” (HC 131224, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 17/11/2015). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 192.932-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 09/12/2020; grifos nossos).
 “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. DIRETRIZES PARA FIXAÇÃO DO VALOR UNITÁRIO DA PENA DE MULTA E DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CAPACIDADE ECONÔMICA DO CONDENADO. REVOLVIMENTO DOS FATOS E DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Orientação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que assinala que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 28.08.1992). 3. Em se tratando do cômputo do valor unitário da pena de multa e da prestação pecuniária, é pertinente a avaliação de aspectos inerentes à capacidade econômica do condenado (artigos 45, 49 e 60 do CP), matéria de conteúdo eminentemente fático e que se submete ao crivo do Juiz natural sob a ótica da suficiência e adequação da pena. 4. “É inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica do acusado” (HC 122.563, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje 16.9.2014). 5. Agravo regimental desprovido.
(HC n° 137.755-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/12/2017, p. 18/12/2017; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DESPROPORCIONAL À CAPACIDADE FINANCEIRA DO CONDENADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE PELA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O exame da ilegalidade ora sustentada demandaria a aprofundada análise de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 2. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 188.709-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/11/2020, p. 12/02/2021; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. APONTADA ILEGALIDADE NO AUMENTO DA PENA-BASE FIXADA. ELEVAÇÃO JUSTIFICADA. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO NA OPERAÇÃO DA DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. NECESSIDADE DE REVISÃO DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade do juízo. Precedentes. 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – impossibilidade de o paciente arcar com a pena de prestação pecuniária estabelecida –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido.”
(HC nº 185.290-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 08/02/2022; grifos nossos).

13. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “ [a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“. (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).

14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.

15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.
 
Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator